Tribunal: TJMT
Processo: 1048660-62.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048660-62.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIRACI DA SILVA AGUIAR - CPF: 103.125.951-15 (APELANTE), LEANDRO FREIRE DE SOUZA - CPF: 012.577.791-41 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESFALQUE EM CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. CIÊNCIA DO DESFALQUE NO MOMENTO DO SAQUE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, por reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória, com fundamento no art. 487, II, do CPC, considerando que o saque da conta do PASEP ocorreu em 1994 e a ação foi ajuizada apenas em 2024. A parte autora sustentou que apenas em 2024 teria tomado ciência efetiva dos desfalques ao acessar os extratos da conta, e requereu indenização por danos material e moral.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a apelação é inadmissível por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença; (ii) saber se a sentença seria nula por violação à suspensão determinada pelo STJ no Tema 1300; e (iii) saber se é possível afastar a prescrição com base na aplicação da teoria da actio nata com viés subjetivo, ante a alegação de ciência apenas em 2024.

III. Razões de decidir

A apelação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010, II e III, do CPC, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade.

A sentença foi proferida após a publicação do acórdão do STJ no Tema 1300, ocorrido em 18.09.2025, inexistindo vício de nulidade processual.

A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP sujeita-se ao prazo prescricional decenal, conforme entendimento firmado no Tema 1150/STJ.

O termo inicial da prescrição é a data em que o titular tem ciência dos desfalques. No caso, essa ciência ocorreu no momento do saque integral da conta em 26.09.1994.

A obtenção de extratos em momento posterior não altera o marco inicial da prescrição, conforme jurisprudência consolidada do STJ, por não configurar nova ciência do dano nem causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. Aplica-se o prazo prescricional decenal à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP. 2. O termo inicial da prescrição ocorre no momento em que o titular realiza o saque integral e tem ciência do valor efetivamente disponível. 3. A obtenção de extratos em momento posterior não constitui causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, nem nova ciência do dano.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205; CPC, arts. 1.010, II e III, 1.040, III e 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1150;
STJ, REsp 00000000000002214879 PE 2025/0185830-7, 1a Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 10.12.2025;

TJMT, RAC 1000786-06.2025.8.11.0087, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 10.12.2025; TJMT, RED 1041330-19.2021.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Miraci da Silva Aguiar, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória deduzida em ação de ressarcimento por danos material e moral ajuizada contra o Banco do Brasil S.A., em razão de supostas irregularidades na conta vinculada ao PASEP da parte autora.

Inconformada, a parte apelante alega, em preliminar, a nulidade da sentença, por ter sido proferida durante a vigência da suspensão nacional determinada pelo STJ no Tema 1300, o qual trata da definição do ônus probatório quanto à comprovação dos lançamentos a débito nas contas PASEP. Sustenta que a referida decisão viola o art. 1.037, II, do CPC, bem como a ordem emanada pelo Superior Tribunal de Justiça que determinou o sobrestamento nacional dos processos que versem sobre a matéria.

No mérito, defende que a sentença incorre em erro ao reconhecer a prescrição, por não considerar a teoria da
actio nata
, que fixa o termo inicial do prazo prescricional no momento em que o lesado toma conhecimento do dano e de sua extensão. Alega que somente em 2024 teve acesso aos extratos detalhados de sua conta PASEP e, por conseguinte, ciência efetiva do prejuízo sofrido, não sendo suficiente, por si só, a data do saque ocorrido em 1994 para configurar a ciência inequívoca da lesão.

Requer, ao final, o reconhecimento da nulidade da sentença por ofensa à determinação de suspensão proferida pelo STJ e, subsidiariamente, a reforma do
decisum
para afastar a prescrição reconhecida e permitir o regular prosseguimento da instrução probatória.

Nas contrarrazões de id. 334512923, o apelado pugna pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Miraci da Silva Aguiar propôs ação de indenização por danos material e moral em face do Banco do Brasil S.A., sustentando a ocorrência de supostos desfalques e a ausência de correta atualização monetária dos valores depositados em conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, razão pela qual requereu a recomposição do saldo que entende devido, acrescida de juros, correção monetária e compensação por dano moral.

O juízo de origem, ao examinar os autos, reconheceu a ocorrência da prescrição decenal, por entender que a ciência do suposto desfalque se deu em 1994, ocasião do saque integral da conta, sendo a ação ajuizada apenas em 2024, 30 anos depois, já completamente escoado o prazo prescricional de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil. Por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução de mérito, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com suspensão da exigibilidade nos termos da justiça gratuita.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação sustentando, em suma: (i) a nulidade da sentença, por ter sido proferida em momento no qual ainda vigoraria a ordem de suspensão nacional determinada pelo STJ no Tema 1300; (ii) o afastamento da prescrição, defendendo a aplicação da teoria da
actio nata
com viés subjetivo, ao argumento de que somente em 2024 teve efetiva ciência do desfalque, após obter extratos detalhados da conta; e (iii) a necessidade de produção de prova pericial e de aplicação da tese do Tema 1300/STJ, que impõe ao banco o ônus de comprovar a legitimidade dos débitos.

De início, cabe a apreciação da preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade suscitada pelo apelado, que, desde já, registro que deve ser afastada.

Conforme se depreende da peça recursal, a parte recorrente impugnou, de forma específica e fundamentada, os principais pilares que sustentam a r. sentença, notadamente o reconhecimento da prescrição decenal da pretensão indenizatória, a fixação do termo inicial como sendo a data do saque do saldo da conta PASEP e a ausência de dilação probatória.

A petição recursal não se limita a meras alegações genéricas ou fórmulas vazias, tampouco se desvia do conteúdo do
decisum
recorrido, cumprindo, assim, os requisitos previstos no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Logo, presente a necessária correlação entre os fundamentos da sentença e as razões recursais, impõe-se o afastamento da alegada inobservância ao princípio da dialeticidade, autorizando-se, de consequência, o conhecimento do recurso.

Feitas essas considerações, de plano, cumpre afastar a alegação de nulidade da sentença por desrespeito à ordem de suspensão decorrente do Tema 1300/STJ.

É fato incontroverso que o julgamento do Tema 1300 ocorreu no âmbito da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça em 13 de setembro de 2025, com publicação do acórdão no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de setembro de 2025.

Nesse cenário, nos termos do art. 1.040, III, do CPC, a suspensão determinada em razão da afetação do tema repetitivo cessa com a publicação do acórdão. A sentença ora impugnada, por sua vez, foi proferida em 07 de outubro de 2025, ou seja, posteriormente ao encerramento da suspensão, sendo, portanto, formalmente válida, inexistindo nulidade processual a ser reconhecida sob tal fundamento.

Superada essa preliminar, passa-se ao exame do mérito propriamente dito, cuja discussão está circunscrita à verificação da ocorrência da prescrição.

Sobre o ponto, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1150, fixou as seguintes teses jurídicas:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

O STJ, em diversas decisões proferidas sob a sistemática de recurso repetitivo, tem entendido que essa “ciência” do desfalque ocorre, via de regra, na data do saque integral da conta, especialmente se o valor recebido for significativamente inferior ao esperado, circunstância que impõe ao correntista o dever de diligenciar de forma imediata para apurar eventuais irregularidades.

No caso concreto, consta dos autos que a autora efetuou o saque integral de sua conta PASEP em 26.09.1994, ocasião na qual teve a oportunidade de constatar o valor recebido. Assim, é forçoso reconhecer que, desde aquela data, a parte tinha condições objetivas e subjetivas de aferir a existência do suposto dano, sendo este o marco inicial do prazo prescricional.

A tese da apelante de que apenas em 2024 obteve os extratos necessários não se sustenta juridicamente. O STJ já decidiu que a obtenção posterior de extratos não configura, por si só, nova causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, tampouco representa “nova ciência do dano”. O entendimento firmado privilegia a segurança jurídica, impedindo que pretensões sejam eternizadas à espera de extratos ou perícias.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TEMA 1.387 . RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SUPOSTOS SAQUES INDEVIDOS, DESFALQUES E CORREÇÃO INSUFICIENTE.
TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO . SAQUE INTEGRAL.
I. CASO EM (...) IV. DISPOSITIVO E TESE12 . Tese:
O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.
13. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. Dispositivos relevantes citados: arts . 189 e 205 do CC.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp n. 1 .895.936, REsp n. 1.895 .941 e REsp n. 1.951.931, Rel . Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023.”
(STJ, REsp 00000000000002214879 PE 2025/0185830-7, 1a Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 10.12.2025 – negritei)

A jurisprudência recente tem sido firme nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESFALQUE NO PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PRESCRIÇÃO DECENAL .
TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DESFALQUE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por Guiomar Fedatto contra sentença que, nos autos da ação declaratória de desfalque no saldo da conta do PASEP c/c indenização por dano material, julgou extinto o processo, com fundamento no art. 487, II, do CPC, em razão da prescrição da pretensão autoral . A parte autora alegou que somente teve ciência inequívoca dos desfalques em 2025, após obtenção de extratos da conta PASEP por meio de perícia contábil, defendendo como termo inicial da prescrição a data da efetiva ciência do prejuízo, conforme fixado pelo Tema 1150 do STJ. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para ação de ressarcimento por desfalque na conta do PASEP: (i) saber se a contagem da prescrição decenal deve iniciar-se com o saque dos valores ou com a posterior ciência inequívoca dos desfalques; e (ii) verificar se, no caso concreto, há comprovação de que o autor apenas tomou ciência do prejuízo em 2025. III . Razões de decidir O Tema 1150 do STJ fixou que a pretensão ao ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se à prescrição decenal, com termo inicial na data em que o titular toma ciência inequívoca do desfalque. No caso concreto, a ciência dos desfalques ocorreu no momento do saque dos valores, realizado em 2010, conforme demonstrado pelos extratos bancários anexados aos autos. O ajuizamento da ação em 2025, após mais de 10 anos da ciência, caracteriza o decurso do prazo prescricional, impondo-se a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC . Ausente demonstração de fato superveniente que justifique a postergação do termo inicial da prescrição, resta correta a decisão de primeiro grau. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "1 . Aplica-se o prazo prescricional decenal à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP.
2. O termo inicial da prescrição ocorre no momento em que o titular toma ciência do saldo efetivo disponível na conta, usualmente no ato do saque.
3 . A ausência de demonstração cabal de que a ciência ocorreu posteriormente ao saque inviabiliza a prorrogação do termo inicial.”
(TJMT, RAC

10007860620258110087, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 10.12.2025 – negritei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C ALVARÁ JUDICIAL PARA O SAQUE INTEGRAL DO PASEP – TEMA 1150 DO STJ – PRESCRIÇÃO DECENAL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DOS DESFALQUES – DATA DO SAQUE DO VALOR DISPONÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – INCONFORMISMO – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DOCPC – EMBARGOS REJEITADOS.
Por ocasião do levantamento de valores ocorrido, é que a parte autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades e desfalques . Tese vinculante firmada pelo STJ (tema 1.150).

Verificando que decorreram mais de 10 anos entre o resgate integral da conta individual vinculada ao Pasep e o ajuizamento da demanda, impõe-se reconhecer a perda da pretensão pelo decurso do tempo.
(N .U 1003026-57.2024.8.11 .0004, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Carlos Alberto Alves Da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024).

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.”
(TJMT, RED 10413301920218110041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 22.01.2025 – negritei)

Portanto, ao contrário do que sustenta a apelante, a análise do Tema 1300, que versa sobre o ônus da prova quanto à legitimidade dos lançamentos, não afasta o reconhecimento da prescrição já consumada, pois esta é matéria de direito material e de ordem pública, a ser analisada com precedência à produção de provas e ao exame do mérito propriamente dito.

Logo, inexistindo controvérsia quanto à data do saque (1994) e à propositura da ação (2024), impõe-se o reconhecimento da prescrição decenal, nos exatos termos da sentença de origem.

Diante de todo o exposto, tenho que deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória, nos termos do art. 487, II, do CPC, à luz do entendimento firmado no Tema 1150/STJ, afastando, por consequência, tanto a tese de nulidade processual quanto a necessidade de aplicação da tese do Tema 1300, ante sua irrelevância diante da extinção do direito de ação pelo decurso do prazo prescricional.

Como consequência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para R$ 2.200,00, observada a suspensão da sua exigibilidade diante do deferimento da justiça gratuita.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026